Tribunal: STF
Processo: ARE 1363479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Agente de Segurança - Pretensão à remoção por união de cônjuges - Ordem concedida - Apelo da Fazenda Pública - Inteligência do artigo 130 da Constituição do Estado de São Paulo - Norma constitucional estadual que deve ser interpretada em consonância com o artigo 235 da Lei nº 10.261/68 - Não satisfação do requisito de ausência de prejuízo ao serviço público, observado o déficit de servidores na unidade de origem - Ilegalidade inexistente - Sentença de procedência reformada - Ordem denegada - RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[A] autoridade impetrada, ao prestar informações, demonstrou cabalmente a inconveniência da transferência pretendida para o serviço público, e que o pleito não comporta provimento, pois há déficit de agentes no estabelecimento prisional de Pracinha, devendo o servidor aguardar a lista prioritária de transferência-LPT, para conseguir a remoção.



    O artigo 130, da Constituição Estadual, estabelece:



    [...]



    E o art. 235, “in fine”, da Lei Estadual nº 10.261/68, estabelece que “havendo vaga na sede do exercício de ambos os cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado por qualquer deles, desde que não prejudique o serviço”.



    Embora seja razoável exigir que a Administração assegure ao interessado o direito de convívio com sua família, dentro de prazo razoável, não há como se reconhecer o direito “líquido e certo” do apelante.



    A norma constitucional estadual, portanto, deve ser interpretada em consonância com o art. 235, da Lei nº 10.261/68.



    [...]



    Assim, o impetrante não tem, no momento, o direito de remoção configurado, devendo, então, aguardar na lista prioritária de transferência o momento oportuno para viabilizar a remoção, sem desequilibrar a prestação de serviço público, conforme as demandas de necessidade de pessoal nas unidades prisionais.



    No mais, vale observar que apesar de a remoção realizada em sede de cumprimento provisório de sentença possuir caráter provisório, dependerá da discricionariedade da Administração Pública, principalmente em termos de conveniência, a sua manutenção ou a sua reversão, levando-se em conta o interesse público, uma vez que a denegação da segurança afasta a alegação de direito líquido e certo do impetrante, mas não obsta a possibilidade de ter a pretensão reconhecida em sede administrativa."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente